Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-28.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014015-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOIDE VENTURA DOS SANTOS - CPF: 052.231.511-94 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO FACULTATIVA NAS AÇÕES DE VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. A presença pessoal das partes em audiências realizadas nos Juizados Especiais é obrigatória, nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE e do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

2. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora compareceu à audiência de conciliação, estando ausente apenas o defensor público.

3. Em ações cujo valor não exceda 20 salários mínimos, a assistência de advogado é facultativa, conforme art. 9º da Lei 9.099/95, de modo que a ausência de representante legal não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.”.

A parte Recorrente requer a anulação da sentença que extinguiu o processo em razão da ausência na audiência de conciliação, sob a alegação de que a parte reclamante compareceu na audiência de conciliação e que a presença de defensor público no ato é facultativa.

Em contrarrazões, a parte Recorrida requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

É certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Entretanto, verifica-se que a parte reclamante esteve presente na audiência de conciliação, conforme registrado no termo de id. 243230167, sendo que a única ausência verificada foi a de seu defensor público.

Cumpre destacar que no âmbito dos juizados especiais, nas ações cujo valor não exceda 20 salários mínimos, a assistência de advogado é facultativa, conforme previsto no artigo 9º da Lei 9.099/95, de modo que a ausência do defensor público em audiência de conciliação não pode resultar em extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de previsão legal.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a restituição do prazo para a reclamante apresentar impugnação à contestação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025